Tribunal: STF
Processo: Rcl 66443
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em agravo interno em reclamação. Honorários de sucumbência. Não cabimento. Precedentes da Segunda Turma. Princípio da colegialidade. Embargos declaratórios acolhidos. Prestação de esclarecimentos.



    1. A fim de se privilegiar o princípio da colegialidade, deve prevalecer o entendimento da Segunda Turma de não ser cabível a condenação em honorários no âmbito da reclamação.



    2. Embargos declaratórios acolhidos para se prestarem esclarecimentos.